Tribunal: TJPA
Processo: 0812891-53.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812891-53.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
E DESEMBERGADORA
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. FEITO JÁ JULGADO. PROCESSO EXTINTO. DÚVIDA CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é da Excelentíssima Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

No processo de origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Aldenir Romana Teixeira da Silva em face de Banco Bradesco Financiamento S.A., tendo o Juízo
a quo
julgado improcedente os pedidos da parte autora, pelo que a parte autora interpôs recurso de Apelação, a qual foi distribuída à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Em seguida, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, vislumbrado prevenção da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, determinou a remessa dos autos à citada Magistrada, tendo em vista que ela teria sido relatora de recurso de Apelação interposta em autos de processo conexo ao da demanda em tela.

Após, a Desembargadora suscitante informou o julgamento, com trânsito em julgado, da Apelação no processo conexo, motivo pelo qual suscitou a Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia da presente Dúvida cinge-se à análise da competência para julgamento da apelação distribuída sob o nº 0800887-34.2021.8.14.0103.

Sendo a prevenção um critério de fixação de competência do órgão jurisdicional em razão da matéria, sua definição ocorrerá de acordo com a prática de algum ato determinado, vinculando os processos afins.

Sua razão de ser deriva da necessidade de se estabelecer a segurança jurídica, evitando-se que o Poder Judiciário trate de maneira diversa fatos decorrentes da mesma relação jurídica. Desta forma é necessário observar entre as ações afins a prejudicialidade como critério de prevenção.

Segundo o art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

No caso em apreço, a distribuição da Apelação de nº 0800893-41.2021.8.140103, a qual seria conexa à Apelação de nº 0800887-34.2021.8.14.0301, não se amolda ao disposto no art. 116 do RITJPA.

Isto ocorre, pois a Apelação de nº 0800893-41.2021.8.140103 já foi julgada, tendo ocorrido o trânsito em julgado do acórdão.

Logo, ante o trânsito em julgado da ação anterior, inexiste a prevenção como determina a Súmula 235 do STJ "a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

Por sua vez o art. 55, § 1º do CPC dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Com efeito, o trânsito em julgado das ações pretéritas afasta o perigo de prolação de decisões conflitantes, não justificando a distribuição por prevenção ao suscitado, sendo correta a livre distribuição do recurso.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o
Dúvida Não Manifestada Na Forma De Conflito De Competência
para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito a
Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 13/06/2024